Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se a 2a Vara da Fazenda Pública do DF solicitando a requisição de precatório retificadora necessária para o cumprimento do ofício e decisão de ID 15911336, uma vez que a mesma não acompanhou o referido documento. Em atenção a observação verificada no ofício em questão (ID 15911335), informo que o presente precatório (PCT 0707979-05.2020.8.07.0000) corresponde a numeração única 0701445-25.2019.8.07.0018 no juízo de origem. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto